Tribunal: TJDFT
Processo: 0718230-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. APLICAÇÃO. RECLAMAÇÃO No 83.535/SP DO STF. MATÉRIA DIVERSA. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que que conheceu da Apelação interposta pelos embargados e deu-lhe provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão no acórdão quanto à aplicação da Reclamação no 83.535/SP ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Reclamação no 83.535/SP analisou decisão do TRT da 2a Região que entendeu que o art. 82-A, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, não fixou regra de competência; foi firmado entendimento no sentido de que a decisão ofendeu a Súmula Vinculante no 10, pois a interpretação que limita ou restringe norma legal deve ser aplicada por controle de constitucionalidade.
3.1. A decisão do TRT analisou caso de desconsideração de personalidade jurídica em processo com falência decretada.
4. No caso dos autos, o acórdão embargado entendeu que, não tendo sido proferida decisão homologando o plano de recuperação judicial, mostrou-se prematura a decisão que extinguiu a ação e o não prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
5. Assim, resta claro que não há omissão quanto à aplicação da Reclamação no 83535/SP, por tratar de matéria totalmente diversa da analisada nos autos.
6. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.
7. Dá-se por prequestionada a matéria.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022. Lei no 11.101/2005, art. 82-A.
Jurisprudência relevante citada: Reclamação no 53.535/SP do STF, Acórdão 1918563 de relatoria da Desa. Leonor Aguena da 5a Turma Cível, Acórdão 1917598 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira da 7a Turma Cível.